Tribunal: STF
Processo: RC 1457
Classe: RC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA E CULPOSA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO QUE,
REFORMANDO SENTENÇA ABSOLUTORIA, CONDENOU OS RECORRIDOS. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSAO PUNITIVA.
O PRESENTE RECURSO NÃO PERDEU O SEU OBJETO, UMA VEZ QUE, SEGUNDO O
ENTENDIMENTO CORRENTIO, O INDULTO APENAS EXTINGUE A PUNIBILIDADE,
PERSISTINDO OS DEMAIS EFEITOS DO CRIME.
NÃO OCORRENCIA, NO CASO, DE AUSÊNCIA DE RAZOES EM FAVOR DE UM DOS
RECORRIDOS; ADEMAIS, AINDA QUE ESSA AUSÊNCIA SE VERIFICASSE, TAL
CIRCUNSTANCIA NÃO IMPEDIRIA O JULGAMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.
PORQUE ESTA CORTE TEM ENTENDIDO QUE, INTERPOSTO O RECURSO ORDINÁRIO,
A FALTA DE OFERECIMENTO DE RAZOES PELO RECORRENTE NÃO IMPLICA
RENUNCIA OU DESERÇÃO DELE (VEJA-SE, POR EXEMPLO, O RECURSO CRIMINAL
ORDINÁRIO 1254, SEGUNDA TURMA, RTJ-78/342 E SEGS.).
ENQUANTO OS AUTOS SE ENCONTRAVAM COM O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PARA OPINAR, VERIFICOU-SE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA, A QUE
ALUDE O ARTIGO 125, PARAGRAFO 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
RECURSO ORDINÁRIO QUE SE JULGA PREJUDICADO, POR HAVER OCORRIDO,
ANTES DE SEU JULGAMENTO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA.